Tribunal: TJMT
Processo: 0041826-75.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041826-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELLY LEITE DE LIMA - CPF: 679.814.612-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO POR VÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEFEITO VEÍCULO NÃO SANADO -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não somente a perícia é necessária para elucidação dos fatos, mas sim os documentos existentes nos autos, dando conta do vício e não conserto do veículo, e o fato alegado competia o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, que não foi exercido. Quanto ao dever de indenizar, tem-se que o dano causado ao consumidor está comprovado, tendo em vista que o veículo foi diversas vezes para a concessionária e não houve a prestação do serviço eficaz. Responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC. Quanto ao valor do dano moral deve ser arbitrado não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0041826-75.2015.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: KELLY LEITE DE LIMA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KELLY LEITE DE LIMA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, Substituição de Produto por Vícios c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de RENAULT DO BRASIL S.A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., que julgou improcedente

o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que adquiriu um veículo Logan, zero quilômetros, na cor preta, ano de fabricação 2014, modelo 2014, Renavam 167023, Chassi 93Y4SRD04EJ261677, pelo valor de R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais) junto à apelada BURITIS VEÍCULOS (Doeler Distribuidora de Veículos LTDA), conforme consta na nota fiscal nº 000.023.716; após dois meses da aquisição do veículo, percebeu que o carpete do passageiro estava encharcado de água, resultando em um mau cheiro forte no interior do carro; no dia 02 de maio de 2014, a apelante levou o veículo na assistência técnica, conforme se verifica na OS nº 016027 juntada em ID nº 43674346, p. 33, oportunidade na qual os técnicos da concessionária informaram, por telefone, que o problema estaria na mangueira do ar-condicionado e que os reparos já haviam sido devidamente realizados; mesmo após a realização dos reparos alegados, o mau cheiro permaneceu no veículo, razão pela qual a Consumidora pagou uma lavagem completa para que o cheiro fosse amenizado, contudo, sem sucesso; dessa forma, a apelante entrou novamente em contato com a Concessionária Requerida e solicitou a troca do carpete, tendo em vista que seu veículo era novo e estava com odor desagradável; após a realização dos reparos, lhe fora garantido que o veículo estava em perfeito estado. Todavia, poucos dias após a retirada do automóvel da concessionária, o cheiro de mofo retornou, tendo a Apelante novamente levado o veículo até a Concessionária, quando informaram que o problema poderia ser a entrada de água de chuva pelo assoalho; em 07 de janeiro de 2015, após o veículo ter permanecido parado na garagem descoberta, enquanto ela viajava com sua família, constatou que tinha uma poça de água no tapete do banco traseiro, e novamente levou o veículo até a concessionária para solucionarem o problema; após dois dias, o veículo lhe fora entregue, e a Concessionária informou que o problema estava o vidro da porta, o qual estaria deixando entrar água, que escorria para dentro do alto falante que estava mal vedado e consequentemente molhava a parte interna do veículo; no dia 12 de janeiro de 2015, novamente constatou-se que o tapete do carro estava molhado, causando mais uma vez mau cheiro; na ocasião a Supervisora de Pós-Venda solicitou que a Consumidora deixasse o veículo na concessionária novamente e como precisava do automóvel para se locomover até o trabalho, exigiu que lhe fosse emprestado um veículo durante o período do conserto, e que este estivesse em boas condições, já que seu carro era um automóvel novo; apenas aceitou emprestar um Clio (veículo ainda menor do que o Sandero) e a apelante ainda teria que retirá-lo em Várzea Grande, a Consumidora não concordou em deixar o seu veículo; no dia 20 de março de 2015, isto é, quase um ano desde a primeira reclamação, a apelante deixou novamente o seu veículo para averiguação pela equipe técnica; o veículo foi devolvido à Autora no dia 24 de março de 2015, oportunidade na qual a Supervisora de pós-venda e o Chefe de Oficina, lhe explicaram que para sanar o problema, tiveram que calafetar o assoalho do veículo; no entanto, em 27 de março de 2015, após uma noite de chuva, o odor foi novamente identificado, e embaixo do carpete, havia uma poça de água; diante disso, a Autora se dirigiu à Concessionária e exigiu a abertura de uma solicitação de troca do veículo, pois não aguentava mais todo o estresse e transtornos com idas e vindas à concessionária sem que houvesse uma solução; fundamenta o vício do produto e direito a substituição, pois as ordens de serviço

são mais que suficientes para evidenciar o problema no veículo, bem como para comprovar que o automóvel teve que retornar à Concessionária para reparo da mesma situação, a saber, problemas com infiltração de água; os documentos juntados pela própria parte Requerida comprovam a existência do vício e a ausência de reparo definitivo no prazo legalmente previsto; Apelante levou o veículo à Concessionária sete vezes para que o problema fosse solucionado, sendo completamente incabível a ideia de que a Apelante deveria continuar se sujeitando a inúmeras tentativas infrutíferas de solucionar o problema verificado no veículo; o problema verificado no veículo, além de fazer com que o automóvel perdesse as características de produto novo, também o tornou impróprio para o uso, pois como até o momento não foi verificado a origem das infiltrações, a Apelante se vê obrigada a correr para local coberto sempre que chove, e também ficou limitada na limpeza e conservação do bem, vez que não pode sequer mandar lavar seu carro; fundamenta o dano moral já que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, e atinge a esfera de sua personalidade, frustrando sua justa expectativa com a aquisição de seu veículo zero quilômetro, que, naturalmente, pressupõe maior durabilidade e desperta maior confiança no Consumidor; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido inicial para que as apeladas sejam condenadas a substituírem o veículo da Apelante por um novo, de mesma espécie, e em perfeitas condições de uso, bem como para que indenizem a Consumidora no montante equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., alega preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, requer o desprovimento do recurso.

A apelada RENAULT DO BRASIL S.A., em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para se manifestar quanto a preliminar arguida, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KELLY LEITE DE LIMA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, Substituição de Produto por Vícios c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de RENAULT DO BRASIL S.A, DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., que julgou improcedente

o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

De início, não acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, em razão dos fundamentos rebaterem devidamente a sentença.

A insurgência recursal da apelante consiste na existência de vício no veículo adquirido perante as apeladas, que o tornaram impróprio para uso e diante da não solução do problema, pretende a substituição do produto.

A apelante adquiriu um veículo Logan, zero quilômetros, na cor preta, ano de fabricação 2014, modelo 2014, Renavam 167023, Chassi 93Y4SRD04EJ261677, pelo valor de R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais) junto à apelada BURITIS VEÍCULOS (Doeler Distribuidora de Veículos LTDA), conforme consta na nota fiscal nº 000.023.716.

Elenca no recurso que
“após dois meses da aquisição do veículo, percebeu que o carpete do passageiro estava encharcado de água, resultando em um mau cheiro forte no interior do carro; no dia 02 de maio de 2014, a apelante levou o veículo na assistência técnica, conforme se verifica na OS nº 016027 juntada em ID nº 43674346, p. 33, oportunidade na qual os técnicos da concessionária informaram, por telefone, que o problema estaria na mangueira do ar-condicionado e que os reparos já haviam sido devidamente realizados; mesmo após a realização dos reparos alegados, o mau cheiro permaneceu no veículo, razão pela qual a Consumidora pagou uma lavagem completa para que o cheiro fosse amenizado, contudo, sem sucesso; dessa forma, a apelante entrou novamente em contato com a Concessionária Requerida e solicitou a troca do carpete, tendo em vista que seu veículo era novo e estava com odor desagradável; após a realização dos reparos, lhe fora garantido que o veículo estava em perfeito estado. Todavia, poucos dias após a retirada do automóvel da concessionária, o cheiro de mofo retornou, tendo a Apelante novamente levado o veículo até a Concessionária, quando informaram que o problema poderia ser a entrada de água de chuva pelo assoalho; em 07 de janeiro de 2015, após o veículo ter permanecido parado na garagem descoberta, enquanto ela viajava com sua família, constatou que tinha uma poça de água no tapete do banco traseiro, e novamente levou o veículo até a concessionária para solucionarem o problema; após dois dias, o veículo lhe fora entregue, e a Concessionária informou que o problema estava o vidro da porta, o qual estaria deixando entrar água, que escorria para dentro do alto falante que estava mal vedado e consequentemente molhava a parte interna do veículo; no dia 12 de janeiro de 2015, novamente constatou-se que o tapete do carro estava molhado, causando mais uma vez mau cheiro; na ocasião a Supervisora de Pós-Venda solicitou que a Consumidora deixasse o veículo na concessionária novamente e como precisava do automóvel para se locomover até o trabalho, exigiu que lhe fosse emprestado um veículo durante o período do conserto, e que este estivesse em boas condições, já que seu carro era um automóvel novo; apenas aceitou emprestar um Clio (veículo ainda menor do que o Sandero) e a apelante ainda teria que retirá-lo em Várzea Grande, a Consumidora não concordou em deixar o seu veículo; no dia 20 de março de 2015, isto é, quase um ano desde a primeira reclamação, a apelante deixou novamente o seu veículo para averiguação pela equipe técnica; o veículo foi devolvido à Autora no dia 24 de março de 2015, oportunidade na qual a Supervisora de pós-venda e o Chefe de Oficina, lhe explicaram que para sanar o problema, tiveram que calafetar o assoalho do veículo; no entanto, em 27 de março de 2015, após uma noite de chuva, o odor foi novamente identificado, e embaixo do carpete, havia uma poça de água; diante disso, a Autora se dirigiu à Concessionária e exigiu a abertura de uma solicitação de troca do veículo, pois não aguentava mais todo o estresse e transtornos com idas e vindas à concessionária sem que houvesse uma solução; fundamenta o vício do produto e direito a substituição, pois as ordens de serviço

são mais que suficientes para evidenciar o problema no veículo, bem como para comprovar que o automóvel teve que retornar à Concessionária para reparo da mesma situação, a saber, problemas com infiltração de água; os documentos juntados pela própria parte Requerida comprovam a existência do vício e a ausência de reparo definitivo no prazo legalmente previsto; Apelante levou o veículo à Concessionária sete vezes para que o problema fosse solucionado, sendo completamente incabível a ideia de que a Apelante deveria continuar se sujeitando a inúmeras tentativas infrutíferas de solucionar o problema verificado no veículo; o problema verificado no veículo, além de fazer com que o automóvel perdesse as características de produto novo, também o tornou impróprio para o uso, pois como até o momento não foi verificado a origem das infiltrações, a Apelante se vê obrigada a correr para local coberto sempre que chove, e também ficou limitada na limpeza e conservação do bem, vez que não pode sequer mandar lavar seu carro”.

Da análise dos documentos existentes nos autos, tem-se que em maio de 2014, o veículo deu entrada na concessionária constando “AGUA DO AR COND MOLHANDO CARPETE DIANT L/E CARPETE TRAS L/D MOLHADO”.

Em demais observações constou “INFILTRAÇÃO DE ÁGUA”.

Em 20.03.2015, o veículo novamente foi levado para a apelada e consta das anotações que o carpete no pé do passageiro tras L/D ENTRANDO AGUA – ACABAMENTO DO PE DO MOTORISTA L/E SOLTANDO”.

Dos documentos é possível verificar que o veículo deu entrada por várias vezes junto a apelada, sem, contudo, obter a solução para o problema em tempo razoável, persistindo o vício no produto.

Das fotos existentes, verifica-se que de fato havia um problema no veículo, conforme reconhecido pelas apeladas, e tal problema não foi solucionado.

Quanto ao argumento de que há ordem de serviço com a descrição de outro veículo, imperioso salientar que tal ordem é preenchida pela concessionária ou responsável, de maneira que não pode ser atribuída tal responsabilidade a apelante.

Do mesmo modo, que entre 2014 e 2015 passaram onze meses, tal argumento não isenta as apeladas da responsabilidade, haja vista que havia garantia e o vício constatado persistiu até que foi necessário o ajuizamento da ação.

Não há outra maneira, a não ser a substituição do produto, já que as apeladas não foram capazes de solucionar o problema e tornar o veículo próprio para uso, conforme inconteste nos autos.

Corroborado ao fato de que, as apeladas desistiram da prova pericial que indicaria com propriedade a origem do problema indicado pela parte autora, sendo a relação consumerista que impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Ressalvando-se que para tal caso, a prova pericial é imprescindível, no entanto, os documentos e provas existentes comprovam o defeito do veículo e a responsabilidade das apeladas.

Em depoimento pela parte autora, ela declara que o carro apresentou cheiro de mofo, molhado por debaixo de carpete, se tornando impróprio para o uso com cheiro insuportável. Quando chove o carro molhava todo e por mais de sete vezes deixou o carro para conserto, sem solução do problema, pois quando chovia o carro molhava por dentro.

O Representante da Doeler afirma que não é normal a água entrar no veículo, alega que repararam os danos e acionaram a fabricante; foi devidamente reparado o dano.

Na audiência realizada, as apeladas não desconstituíram o direito da apelante no tocante a existência do problema e ausência de reparação do vício, o que resulta na falha de prestação do serviço a compelir a substituição do produto.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Diante disso, há responsabilidade objetiva pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor. II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese. VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
(N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VÍCIO EM VEÍCULO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. A demora excessiva e injustificada para o conserto do veículo por falta de peças em estoque caracteriza dano moral, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não merecendo redução. (N.U 1003395-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM - ANOMALIAS NA PINTURA - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA - CADEIA DE FORNECEDORES - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - ARTIGO 18, § 1º, DO CDC - VALOR INFORMADO NA TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE - FACULDADE DO CONSUMIDOR - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL - DANO MORAL - QUANTUM. 1. A responsabilidade civil decorrente de vício de fabricação de veículo novo é solidária entre concessionária e fabricante, por integrarem a cadeia de fornecedores. 2. Verificado o defeito do veículo, não reparado no prazo máximo de 30 dias, é faculdade do consumidor optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, conforme preceitua o art. 18, § 1º do CDC. 3. A restituição do valor pago pelo veículo zero quilômetros deve ser integral, não cabendo fazer uso da tabela FIPE ao argumento de que houve depreciação pelo uso, uma vez que este uso somente se deu diante da negativa das fornecedoras em solucionar o problema a tempo e modo. 4. O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. 5. O valor da indenização por dano imaterial deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0134.13.014707-4/001, Relator (a): Des. (a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA - RAZÕES GENÉRICAS - REJEITADA - VÍCIO REDIBITÓRIO - VEÍCULO NOVO - REPARO EFETUADO - DEFEITO NÃO SANADO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DEVER DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante se insurge contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda. Em se tratando de veículo zero quilômetro, o fabricante tem o dever de garantir a segurança, o bom funcionamento, a adequação e a apresentação do produto como obrigações correlatas ao princípio geral de proteção da confiança e da boa-fé, nos moldes da legislação consumerista. O consumidor que adquire um veículo novo, de fabricação nacional, produzido por montadora de tradição, tem a expectativa de que o bem seja confiável e funcione com perfeição, sem apresentar problemas que ultrapassem sua regular utilização. A perícia só deve ser feita se, ao critério do Magistrado primevo, for ela necessária, porque a prova a ele se dirige. Desnecessária a perícia para prova da culpa do vício apresentado no veículo, quando há nos autos outras provas, mormente documentais, que convençam o julgador satisfatoriamente. A constatação de vício oculto em veículo zero quilômetro oportuniza para o comprador o direito de ter sanado o defeito, dentro da melhor técnica, com zelo e capricho na execução do reparo, objetivando o regular funcionamento do veículo. Não sanado o defeito, surge para o comprador o direito a ser indenizado pelos danos morais configurados, pois cuida-se de situação que extrapola os "meros aborrecimentos".
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.069825-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019).

Portanto, perfeitamente possível no caso a substituição do veículo, nos termos do artigo 18 do CDC:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

Quanto ao dano moral resta configurado, vez que ao adquirir um veículo "zero quilômetro", o consumidor possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização, não fique molhado ou sujo por dentro por falta de vedação adequada.

Portanto, afigura-se cabível ao caso a indenização por dano moral.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV- Conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido
. (TJMG. AC n. 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Quanto ao valor do dano moral
deve ser arbitrado não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de arbitrar o valor da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar solidariamente as apeladas a substituírem o veículo por um novo, de mesma espécie, e em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024